Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-96.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-96.2020.8.14.0095

APELANTE: BENEDITO DOS REIS BARROS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA – TEMA 1061 DO STJ – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – ART. 42 DO CDC –
NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO – IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ
–
DECISUM
ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade do contrato, e por conseguinte, da legalidade dos descontos efetuados pela
instituição financeira no benefício previdenciário, bem assim pela impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

2 – A
cerca da regularidade da contratação, conforme destacado na decisão agravada, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC.

3 – A
inda que a instituição financeira tenha juntado cédula de crédito bancário, a parte autora impugnou a autenticidade da assinatura oposta no ajuste, oportunidade em que recairia a instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, a teor da posição firmada pelo STJ no Tema 1061.

4 – Hipótese em que a instituição financeira não requisitou a elaboração de laudo pericial com escopo de aferir a autenticidade das assinaturas impugnadas pelo autor, sendo de rigor presumir sua invalidade.

5 – Não comprovado pela instituição financeira a autenticidade das assinaturas presentes no contrato, impõe o reconhecimento da irregularidade da contratação, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos, por aplicação do art. 42, Parágrafo único do CPC.

6 –
Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

7 –
Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

8 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 de março de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800156-96.2020.8.14.0095

AGRAVANTE:

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:

BENEDITO DOS REIS BARROS

COMARCA DE ORIGEM:

SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

RELATORA:

DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

em face de
BENEDITO DOS REIS BARROS
inconformado com Decisão Monocrática desta Relatora que deu provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentado pelo ora agravado e negou provimento ao interposto da instituição financeira.

As partes litigantes interpuseram Recursos de Apelação objetivando a reforma de sentença que jugou parcialmente procedente a pretensão indenizatória formulada pela ora recorrida, declarando a inexistência de negócio jurídico e a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do ora agravado, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 12098076), esta Relatora negou provimento ao recurso da instituição financeira, e deu provimento ao recurso do autor apenas para majorar o valor dos danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e fixar juros de mora a partir do evento danoso.

Inconformada, o apelante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 12321508).

Alega, em síntese, que os descontos realizados decorreriam de relação jurídica regular, inexistindo qualquer ilegalidade apta a justificar sua invalidade e a condenação por danos materiais e morais; que a instituição financeira se desincumbiu do múnus de comprovar a legalidade da contratação; bem assim que inexistiria comprovação de má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada na integra a decisão monocrática recorrida para julgar desprovido o Recurso de Apelação.

Em contrarrazões (ID.
12581655), aduz o agravado que o recurso de agravo interno não impugnaria as razões do decisum recorrido, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade do contrato, e por conseguinte, da legalidade dos descontos efetuados pela
instituição financeira no benefício previdenciário, bem assim pela impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que os descontos realizados decorreriam de relação jurídica regular, inexistindo qualquer ilegalidade apta a justificar sua invalidade e a condenação por danos materiais e morais; que a instituição financeira se desincumbiu do múnus de comprovar a legalidade da contratação; bem assim que inexistiria comprovação de má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Da Regularidade da Contratação

Com efeito, acerca da regularidade da contratação, conforme destacado na decisão agravada, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Outrossim, ainda que a instituição financeira tenha juntado cédula de crédito bancário, a parte autora impugnou a autenticidade da assinatura oposta no ajuste, oportunidade em que recairia a instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, a teor da posição firmada pelo STJ no Tema 1061.

STJ – Tema 1061
: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado por esta Colenda Turma em caso similar:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
CONTRATO BANCÁRIO
. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOBRADA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
FRAUDE NA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DA ASSINATURA. DIVERGÊNCIA VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1.061 DO STJ. RÉU NÃO REQUEREU PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OPORTUNAMENTE
. JUNTADA DE EXTRATOS. INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

(TJ/PA – AIN em AP 0808148-80.2019.8.14.0051 AC 0391476, 10391476, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 18-07-2022, Publicado em 26-07-2022). (Grifei).

Na hipótese, a instituição financeira não requisitou a elaboração de laudo pericial com escopo de aferir a autenticidade das assinaturas impugnadas pelo autor, sendo de rigor presumir sua invalidade.

Dessa forma, não comprovado pela instituição financeira a autenticidade das assinaturas presentes no contrato, impõe o reconhecimento da irregularidade da contratação, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos, por aplicação do art. 42, Parágrafo único do CPC.

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, não havendo que se falar em reforma do
decisum
testilhado neste ponto.

A restituição em dobro dos valores descontados, portanto, é uma decorrência lógica da declaração de irregularidade da contratação, bem assim o dano moral que deveria da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/03/2023